Tribunal: TJMT
Processo: 1013378-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013378-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NORMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 139.880.771-00 (APELANTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NORMA APARECIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Execução No 1013378-41.2016.8.11.0041, proposta pela Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

O Magistrado a quo, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação ficou suspensa por força da assistência judiciária gratuita. (Ids. no 1272949 - Pág. 1 a 1272949 - Pág. 2).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o Decreto no 768/2011 suspendeu o prazo prescricional das certidões de crédito desde 14/10/2011. (Ids. 1272952 - Pág. 1 a 1272952 - Pág. 11).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids 1272954 - Pág. 1 a 1272954 - Pág. 4).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do Ar. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NORMA APARECIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Execução No 1013378-41.2016.8.11.0041, proposta pela Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que, A Exequente em sua petição inicial alega que é credora do Executado no montante de R$ 642.369,16 (seiscentos e quarenta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), provenientes das Certidões de Créditos no. 01196; 01197; 01198 e 01199, emitidas em 06/12/2007 sem prazo de vencimento.

O recorrido em sede de exceção de pré-executividade sustentou que as Cartas de Crédito ora executadas estavam prescritas.

O MM. Juiz “a quo”, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos:

"(...)

Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade com o fim de reconhecer a prescrição, conforme prevê o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. P. R. I. C.”

Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a fluência do prazo prescricional está suspensa, uma vez que o próprio executado em 14/10/2011, editou o Decreto N. 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, que estabelece no seu artigo 2o. o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Alega que, além do Decreto n. 766/2011, o Executado publica anualmente diversos Decretos que suspende a emissão e/ou pagamento de cartas de crédito em âmbito administrativo, o que entende ser um desrespeito com a Exequente, que sempre serviu ao Estado com eficiência.

Aduz ainda que não há como dispor sobre prescrição das Certidões de Crédito, diante de ajuizamento de Ação Ordinária de cobrança dos mesmos títulos de crédito em apreço, na data de 05/07/2012 (Código 768553, No 21457-65.2012.8.11.0041 (ID 5817503, 5817506 e 5817509), no qual a prescrição fora interrompida a partir da citação válida, reiniciando a contagem após o trânsito em julgado da sentença sem resolução do mérito, que se deu em 29/11/2016.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de que seja afastada a prescrição, seja pela suspensão ou pela interrupção, com a respectiva devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (Ids. 1272952 - Pág. 1 a 1272952 - Pág. 11).

Pois bem.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Outrossim, observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece ser provido.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de crédito de no 01196; 01197; 01198 e 01199, emitidas em 06/12/2007.

A apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2o do decreto no 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O referido decreto “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” e em seu artigo 2o estabelece que:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Na espécie, tem-se que a execução do título extrajudicial foi ajuizada em 11/08/2016.

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)”

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela.

É a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional. Em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, acima citado.

Como se pode observar, o Decreto no 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu
. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)”

Registro que quando o Apelado ingressou com a Ação de Execução por Quantia Certa em 11/08/2016, conforme se inferem os Ids. 1272917 a 1272917, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto no 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.

Isso posto, conheço do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja afastada a prescrição, pela suspensão do título exequendo, com a respectiva devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021